Tribunal: TJES
Processo: 5000330-94.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-94.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GILMAR JOSE PASSAMANI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA INVÁLIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A contratação de cartão de crédito consignado sem assinatura eletrônica válida e sem adequado dever de informação ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviços. A violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência nas relações de consumo enseja responsabilização da instituição financeira. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados sem solicitação do consumidor, configuram má-fé e justificam a restituição em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, movida por GILMAR JOSE PASSAMANI.

Consta dos autos que o requerente alega ter suportado descontos indevidos lançados em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 2615399462, não pactuado com a parte requerida.

Na petição inicial, postulou a declaração de inexistência da avença mencionada, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação por danos morais.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, proferindo o seguinte decisum: a) declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado nº 2615399462 e, por consequência, declarou inexistentes todos os débitos dele decorrentes; b) determinou à requerida que se abstivesse de efetuar descontos referentes aos contratos indicados no benefício previdenciário do requerente, sob pena de multa; c) condenou a requerida a pagar ao autor, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, autorizando a dedução de R$ 13.902,51 (treze mil, novecentos e dois reais e cinquenta e um centavos) correspondente aos valores creditados na conta da parte autora; d) condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignado com a decisão, o banco interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela total reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais e modificação da restituição para a forma simples.

O recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Das questões processuais

Da preclusão

Não verifico as hipóteses de preclusão suscitadas.

Do cerceamento de defesa

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, uma vez que se mostra desnecessária a dilação probatória pretendida. As alegações controvertidas encontram-se suficientemente elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil), sendo certo que a prova pretendida não possui o condão de trazer esclarecimentos relevantes para o julgamento da lide.

Ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Do efeito suspensivo

Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstância não verificada nem demonstrada no caso concreto.

Do mérito

Após minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, verifico ser hipótese de manutenção integral da sentença objurgada pelas razões que passo a expor.

Da falha na prestação de serviços

Restou devidamente demonstrado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Analisando os documentos apresentados pela instituição financeira, não se verifica a comprovação de assinatura eletrônica válida, nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 14.063/2020. Ademais, o contrato firmado, apesar de supostamente assinado digitalmente, não indica que o consumidor teve plena ciência das condições contratuais.

Validação dos contratos eletrônicos

O instrumento de contrato apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil,
gov.br
ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade.

Da violação ao dever de informação

Verifica-se claramente a prática inadequada de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe estava sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé objetiva. O cartão fornecido constitui mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não devidamente informados quando da contratação, onerando de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Houve, por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, violando a previsão dos artigos 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias não comprovadas nos autos.

Da responsabilidade objetiva

A falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária caracteriza-se diante da ausência do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos 3º c/c 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927 do Código Civil.

Da restituição em dobro

No que concerne à restituição, entendo que esta deve se dar em dobro, já que as cobranças realizadas sem solicitação configuram má-fé e violam os deveres de lealdade e transparência, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva. Configura-se, assim, hipótese de aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, fazendo o recorrido jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Dos danos morais

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau, vez que nos encontramos diante de conduta que efetivamente lesionou o recorrido, situação suficiente para gerar reparação pelo abalo sofrido.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, a extensão dos danos experimentados pelo recorrido e a capacidade econômica das partes, objetivando amenizar o sofrimento da vítima sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar postura mais diligente na prestação de seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)